Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708738-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S.A. e MONDIAL SERVICOS LTDA contra decisão de ID 24371312, que indeferiu o pedido liminar no presente recurso. Em suas razões, as embargantes asseveram que a decisão restou omissa quanto à extensão do efeito suspensivo, razão pela qual ficariam sujeitas a sentença condenatória quanto às despesas médicas, sem que fosse realizada qualquer comprovação acerca da manutenção de cobranças à embargada. A agravada manifestou-se em contrarrazões (ID 25454078). Relatados, decido. Os embargos de declaração foram opostos contra decisão monocrática, sendo a análise de competência exclusiva do Relator (art. 1.024, §2o, do CPC). No caso vertente, não há omissão na decisão recorrida. Além disso, verifica-se, da simples consulta aos autos de origem que o Juiz a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, seja em razão da ausência de omissão ou seja em decorrência da suspensão dos autos de origem, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator